Tribunal: TJSP
Processo: 1008346-06.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência para desconstituição da penhora incidente sobre o automóvel adquirido pelo embargante – Insurgência do embargado – Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada – Diante da documentação constante dos autos, em que pese a certidão do oficial de justiça, o comprador do veículo em debate é o recorrido, o qual possui legitimidade para propositura dos

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência para desconstituição da penhora incidente sobre o automóvel adquirido pelo embargante – Insurgência do embargado – Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada – Diante da documentação constante dos autos, em que pese a certidão do oficial de justiça, o comprador do veículo em debate é o recorrido, o qual possui legitimidade para propositura dos presentes embargos de terceiro, até para legitimar eventual revenda em favor de terceiros – Aplicação do artigo 674, §1o, do Código de Processo Civil – Penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo em discussão ocorreu em 04 de outubro de 2021, ou seja, posteriormente, a aquisição do bem pelo recorrido – Não há que se reconhecer a fraude a execução, sendo bem determinado o levantamento da constrição incidente sobre o bem pertencente ao embargante – Apesar disto, notadamente nos casos de embargos de terceiro, deve ser aplicado o entendimento consagrado na Súmula no 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça ("Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios") – Muito embora o terceiro embargante alegue que tenha procedido à transferência da propriedade do bem a si, na resposta ao ofício via RENAJUD dos autos principais, o veículo em discussão ainda estava em nome da executada Rita de Cássia Massoca – Ao adquirir veículo que estava alienado fiduciariamente ao Banco Aymoré S/A, assumiu o risco de sofrer a constrição sobre os direitos que adquiriu da vendedora, ao não transferir o financiamento do veículo para seu nome, de modo a possibilitar a transferência perante o Detran – Portanto, apesar de ser terceiro de boa-fé, o apelado propiciou que a penhora incidisse sobre o bem, uma vez que não era possível ao credor conhecer da alienação – Sentença mantida, com inversão da sucumbência, ante o princípio da causalidade – Recurso parcialmente provido.